Tribunal: TJDFT
Processo: 0734896-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734896-58.2020.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA DAS GRACAS TORRES PEREIRA, EUSTAQUIO TADEU TORRES RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARENTESCO POR AFINIDADE (SOGROS). POSSE. ENTIDADE FAMILIAR DISTINTA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE CONTIDO NO Recurso Especial n.o 1.217.219/PR, DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constitui ônus do executado provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90 para que o imóvel seja amparado pela impenhorabilidade conferida ao bem de família. 2. A cessão de imóvel a título gratuito pelo proprietário a parentes por afinidade (sogros) para fins de moradia permanente não atrai, por si só, o regime jurídico protetivo da impenhorabilidade do bem de família, sobretudo quando não demonstrada a integração da mesma entidade familiar. 3. O fato de constituírem núcleos familiares distintos não implica a extensão da impenhorabilidade do bem de família à posse dos parentes por afinidade. 3.1. Admitir o contrário subverteria a mens legis da proteção instituída, visto que possibilitaria a configuração de inúmeros bens de família, bastando para isso que algum parente do proprietário neles fixasse residência; criar-se-ia um manto protetor para a quase totalidade dos bens integrantes do patrimônio do devedor insolvente. 4. Não evidenciado, a partir do acervo probatório, o cumprimento dos requisitos legais, ou não demonstrada a satisfação da exigência estabelecida no enunciado sumular no 486 do colendo Superior Tribunal de Justiça, fica afastada a subsunção do imóvel ao regime jurídico protetivo do bem de família, sendo válidas as medidas constritivas. 5. Precedente inaplicável ao caso concreto (Recurso Especial n.o 1.217.219/PR), por se tratar de aplicação casuística da S. 486 do STJ, que não contempla a mesma base fática do caso em apreço. Distinguishing. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. No recurso especial, os recorrente alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e inciso IV e 1.022, incisos I, II, III e seu parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, defendendo que houve o preenchimento dos requisitos para declarar a impenhorabilidade da posse do bem de família dos recorrentes. Sustentam que não são possuidores de outro imóvel além do penhorado, o qual é utilizado para fins de moradia permanente, há mais de 5 (cinco) anos, atendendo integralmente os requisitos previstos na lei. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam ofensa aos artigos 5o, inciso LIV, 6o caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Requerem a concessão de tutela provisória de urgência incidental aos presentes apelos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à alegada ofensa aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não deve subir o apelo no que diz respeito à mencionada afronta aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90.Isso porque a turma julgadora assentou: O enquadramento do bem na proteção legal conferida ao bem de família demanda análise de provas de modo a evidenciar a presença dos citados requisitos legais, constituindo ônus do executado demonstrar que o seu imóvel se enquadra na proteção em análise. No caso em apreço, os apelantes são, respectivamente, sogra e sogro do executado, Sr. Gustavo Feu Ferreira Dias, proprietário do bem em questão, conforme certidão de ônus (ID. 69213731 dos autos do processo de execução). Há assertiva expressa no sentido de que o proprietário não reside no imóvel, tampouco o utiliza para extrair renda a fim de garantir a própria moradia. Pelo contrário, cedeu gratuitamente o uso do bem aos parentes por afinidade há mais de 5 (cinco) anos. Aliás, destaco que o devedor é proprietário de outros imóveis (ID. 63888527 do processo de execução), inclusive de menor valor; logo, é possível concluir que o imóvel objeto da lide em epígrafe não constitui bem de família do proprietário. Por sua vez, não há provas aptas a demonstrar que os sogros do executado não possuem renda própria, tampouco para evidenciar que dependam economicamente do executado, inclusive no que diz respeito à moradia, para fins de configuração da entidade familiar. Não vejo configurada, pois, a hipótese de imóvel destinado à moradia do executado nem à moradia de entidade familiar da qual pertença ou em relação à qual tenha qualquer obrigação de sustento. Ao contrário do que se sustenta na apelação, o fato de constituírem núcleos familiares distintos não implica o reconhecimento do regime jurídico protetivo da impenhorabilidade do bem de família à posse dos parentes por afinidade. Admitir o contrário subverteria a mens legis da proteção instituída, visto que possibilitaria, a título ilustrativo, a configuração de inúmeros bens de família, bastando, para isso, que algum parente do proprietário neles fixasse residência. Criar-se-ia, dessa forma, um manto protetor para a quase totalidade dos bens integrantes do patrimônio do devedor insolvente. É também por estas razões que a sentença não se mostra contraditória, muito menos omissa, pois a MMa. Juíza a quo, com o devido esmero e refinamento, assim fundamentou sua conclusão: (...) O primeiro advém do fato de que os embargantes são parentes por afinidade do devedor, constituindo-se em núcleo familiar distinto e não havendo qualquer indicativo de que estejam ligados ao genro por alguma obrigação alimentar. Não se trata, pois, de imóvel destinado à moradia do executado nem à moradia de entidade familiar da qual pertença ou em relação à qual tenha qualquer obrigação de sustento. Significa dizer que imóvel destinado à moradia do sogro e da sogra do proprietário não conserva o status de bem de família, a teor da norma legal, porquanto, repise-se, a família por afinidade do proprietário do imóvel penhorado não é alcançada pela proteção ao bem de família prevista no artigo 1o, caput, da Lei 8.009/1990. Assim, o fato de o executado ter cedido o imóvel penhorado aos sogros, os quais compõem núcleo familiar distinto, não atrai a impenhorabilidade ora buscada. Isso porque, por parte do executado, não se evidencia o cumprimento do requisito legal, qual seja, residir no imóvel, tampouco ficou demonstrada a satisfação da exigência estabelecida no enunciado sumular n. 486 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, se os documentos juntados aos autos não comprovam que o bem sobre o qual recaiu a constrição se enquadra nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família, muito menos de desconstituição da medida constritiva (ID 29504457). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1960286/P, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante ao indigitado vilipêndio ao artigo 6o, caput, da CF, pois para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, o ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Em relação ao pedido de concessão de tutela provisória de urgência incidental aos presentes apelos, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023